Tribunal: TJBA
Processo: 8002255-77.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8002255-77.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: IVO JÚNIOR DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADOS: AME DIGITAL BRASIL LTDA. e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI, BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO DA RÉ. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE ENTREGADOR EM APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8002255-77.2021.8.05.0150, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.